Tribunal: TJSP
Processo: 1523021-77.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Apropriação indébita majorada - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição - Pena de multa readequadas em relação ao quantum de aumento para cada um dos dias-multa determinados - Regime inicial fixado com critério - Adequação da pena restritiva de direito, pois de rigor afastar e pena pecuniária com base no valor do prejuízo causado a vítima o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Apropriação indébita majorada - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Impossibilidade de absolvição - Pena de multa readequadas em relação ao quantum de aumento para cada um dos dias-multa determinados - Regime inicial fixado com critério - Adequação da pena restritiva de direito, pois de rigor afastar e pena pecuniária com base no valor do prejuízo causado a vítima o que não é devido - Recurso parcialmente provido.